Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DA MEEIRA NO PÓLO PASSIVO. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ÚNICO BEM DA MEEIRA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DOLO E DEMONSTRAÇÃO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É causa de nulidade a tramitação do feito sem a presença da meeira no pólo passivo, juntamente com os herdeiros, da demanda de cumprimento de sentença na qual foi determinada a penhora de bem imóvel, tendo em vista tratar-se de litisconsórcio passivo necessário, especialmente se o imóvel em questão for constituído sob o regime da comunhão universal de bens.
2. É irregular o deferimento da penhora de bem imóvel sem que seja oportunizado à meeira impugnar a constrição judicial, com fundamento nos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Constatado na escritura pública de inventário que o bem é o único imóvel em nome da meeira, evidenciada sua impenhorabilidade, nos termos da Lei n. 8.009/1990.
4. A má-fé não se presume e deve ser comprovada, razão pela qual a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, bem como a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte contrária.
5. Recurso conhecido e provido.